Tribunal: TJDFT
Processo: 0700244-13.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700244-13.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO EDGERLANDIO DA CRUZ AGRAVADO: VASERTEL SERVICOS TELEFONICOS E ELETRICOS LTDA, VANDERLEI DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO EDGERLANDIO DA SILVA, parte exequente do feito originário. É o relatório do necessário. O agravo de instrumento interposto não deve ser conhecido. Isso porque não consta concessão da gratuidade de justiça em favor da parte exequente/agravante nos autos principais, sendo que por ocasião da interposição do recurso a parte agravante não comprovou o recolhimento do preparo recursal, tampouco colacionou pedido de gratuidade de justiça. Contudo, estabelece o artigo 29, II do Regimento Interno das Turmas Recursais que “Estão sujeitos a preparo: (...) II – agravo de instrumento”. Cabe destacar que não há falar em reabertura do prazo para a recolhimento do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do art. 1.007 do CPC/2015 nos Juizados Especiais (Enunciado 168 do FONAJE). Isso porque não há lacuna ou omissão na lei expressa e o regramento disposto em lei especial afasta a aplicação da norma geral, sob pena de contrariar as regras e princípios próprios em que se assenta o sistema dos Juizados Especiais. Assim o recurso encontra-se deserto. Ante o exposto, com fulcro no artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Condeno a parte agravante ao pagamento das custas. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 6 de abril de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator